Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-91.2024.8.11.0093
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000762-91.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 132.624.524-40 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (ASSISTENTE), ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ASSISTENTE), MIQUEIAS CARDOSO DE SENA ARANTES DA SILVA - CPF: 034.410.071-58 (ASSISTENTE), GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 132.624.524-40 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. VALORAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença
que condenou
o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º (tráfico privilegiado), fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos e 166 dias-multa. A Defesa alegou nulidade pela ausência de proposta de ANPP e pelo ingresso domiciliar sem mandado, além de pleitear absolvição, desclassificação para uso, reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da detração. O
Ministério Público buscou majoração da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, dada a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal acarreta nulidade da ação penal; (
ii
) estabelecer se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi ilícito; (
iii
) determinar se estão presentes elementos para absolvição ou desclassificação para uso próprio; e (
iv
) avaliar se a pena-base deve ser majorada e se a confissão parcial autoriza o reconhecimento da atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acordo de Não Persecução Penal é ato discricionário e
pré
-processual do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do investigado, nem sendo exigível pelo Judiciário sua proposta.

4.
A entrada na residência, ainda que sem mandado judicial, foi precedida de fundada suspeita, fundada em denúncias e confirmada por flagrante prévio em via pública e confissão do réu, legitimando o ingresso conforme o art. 5º, XI, da CF e jurisprudência do STF.

5.
A prova colhida nos autos
,
consistente na apreensão de cerca de 3 kg de entorpecentes diversos (
cocaína, pasta base e maconha
), balança de precisão e dinheiro em espécie
,
é harmônica e suficiente para confirmar autoria e materialidade do crime de tráfico, afastando tese de uso próprio.

6.
A confissão parcial do acusado, embora limitada, contribuiu para o esclarecimento dos fatos, autorizando o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, conforme entendimento do STJ no Tema 1.194 dos recursos repetitivos.

7.
A sentença deixou de valorar adequadamente a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, fundamentos que exigem a majoração da pena-base nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

“
O não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por se tratar de ato discricionário do Ministério Público, não configura nulidade do processo
”
.

“
É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando há flagrante delito e fundadas razões objetivas previamente constatáveis, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas
”
.

“
A confissão parcial do réu autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que não tenha sido determinante para a condenação, desde que contribua para o esclarecimento dos fatos
”
.

“
A quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas devem ser valoradas negativamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000762-91.2024.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, pela Defensoria Pública, em favor de Gabriel Ferreira da Silva, e, de outro, pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal -MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, reconhecendo-lhe a causa de diminuição do § 4º, e fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima legal.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a nulidade da ação penal em virtude da não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando que, reconhecido o tráfico privilegiado na sentença, caberia ao Ministério Público tê-lo ofertado desde a fase
pré
-processual, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade absoluta do feito.

Aduz, ainda, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, afirmando ausência de fundadas razões e de justa causa para a exceção constitucional.

Superadas as questões preliminares, busca, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da detração do tempo de prisão cautelar.

O Ministério Público, por sua vez, também interpôs recurso de apelação, pugnando pela majoração da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, em razão da quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, argumentando que o juízo sentenciante deixou de valorar adequadamente tais vetores.

Requer, portanto, o provimento do recurso para que a pena-base seja
fixada acima do mínimo legal,
em razão da quantidade e variedade da droga
.

Em contrarrazões ao apelo defensivo, o Ministério Público refuta as alegações de nulidade, sustentando a regularidade das diligências policiais e a inexistência de direito subjetivo ao ANPP.

Defende, ainda, a suficiência da prova colhida sob o crivo do contraditório e requer a manutenção integral da sentença condenatória.

De outro lado, nas contrarrazões ao apelo ministerial, a Defesa pugna pela manutenção da pena tal como fixada, asseverando que a quantidade e a variedade dos entorpecentes são elementos inerentes ao tipo penal e não podem justificar novo aumento na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer da lavra da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, com rejeição das preliminares de nulidade e, no mérito, pela manutenção da condenação.

Quanto ao recurso ministerial, opinou pelo provimento, para o fim de majorar a pena-base diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a peça acusatória, os fatos remontam ao dia 20 de setembro de 2024, por volta de 14h10, na Rua das Margaridas, nº 274, bairro Bela Vista, em Feliz Natal/MT, quando, Policiais militares, após notícia presencial e relatos pretéritos de comércio de drogas no local, realizaram rondas e abordaram o acusado em via pública, verificando, na busca pessoal, a existência de “
uma porção de cocaína pronta para venda e um volume maior de maconha
” no bolso do suspeito.

Indagado, o abordado afirmou que em sua residência haveria outras porções, o que levou os agentes a adentrar o imóvel e a localizar, já na cozinha, porções fracionadas sobre a mesa, além de um tablete de pasta base, porções grandes de pasta base, aproximadamente 700 g de cocaína, um tablete de maconha, balança de precisão e a quantia aproximada de R$ 355,00 em notas miúdas
.

O auto de exibição e apreensão, a cadeia de custódia e os laudos periciais confirmam a natureza entorpecente do material apreendido, com diversidade e quantidade expressivas: maconha, cocaína em pó e pasta base, totalizando montante que supera, com folga, o padrão visto nos feitos ordinários de uso próprio
.

A instrução
criminal
seguiu linha regular.

Foram ouvidos os policiais responsáveis pela abordagem e pela diligência no domicílio, bem como interrogado o réu.

A sentença, com boa técnica, registrou e valorizou a coerência externa e interna dos depoimentos, transcrevendo trechos significativos.

Do depoimento do policial Rafael de Souza Matos, consignou-se
o seguinte
: “
n
a busca pessoal, foi localizada uma porção de cocaína e uma porção grande de maconha; diante da situação de flagrante, adentramos a residência, onde vimos porções já prontas em cima de uma mesa, um tablete de pasta base, aproximadamente 700 g de cocaína, um tablete de maconha e aproximadamente R$ 355,00 em espéci
e”

O policial Miqueias Cardoso de Sena Arantes da Silva corroborou a dinâmica: “
um transeunte nos reportou a venda em frente à casa; revistamos o suspeito e encontramos porção de cocaína pronta e volume maior de maconha; perguntamos se havia mais na residência e ele confirmou; logo na cozinha havia porções espalhadas
”

A versão judicial repete, com consistência, a narrativa administrativa constante do boletim e dos documentos de flagrância
.

Concluída a instrução, o
j
uízo reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), afastou as preliminares defensivas e, em dosimetria, aplicou a causa de diminuição do § 4º (tráfico privilegiado), fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa à razão mínima
.

Feita a moldura, passo a enfrentar, em primeiro lugar, o recurso da Defesa.

Do recurso da defesa

Da preliminar
de ausência de oferta de ANPP

A preliminar de nulidade por ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal não comporta acolhimento.

O instituto, por sua natureza eminentemente
pré
-processual, constitui modalidade de justiça penal negocial, submetida à iniciativa e à discricionariedade regrada do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública.

Assim, não há falar em direito subjetivo do investigado à celebração do acordo, nem em imposição judicial à oferta da benesse.

A propósito, consoante o STJ, por se tratar de justiça negociada,
“cuidando-se de faculdade do parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução pena
l” (STJ,
AgRg
no RHC n. 185.308/DF, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 26/02/2024).

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “
o acusado não possui direito subjetivo à proposta de Acordo de Não Persecução Penal, cuja formalização depende de juízo discricionário e fundamentado do Ministério Público
”, ressaltando, ademais, que eventual reavaliação pelo órgão superior ministerial exige requerimento tempestivo, sob pena de preclusão (N.U. 1000953-83.2022.8.11.0101, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 10/04/2025, DJE 10/04/2025).

No caso concreto, não há sequer indício de ilegalidade na atuação do órgão acusador.

O réu foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas em contexto de flagrância que envolveu grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, circunstância que, por si só, já fragiliza o atendimento dos requisitos de relevante valor social e reduzida ofensividade que norteiam a política de consensualidade penal.

O próprio fato de o Ministério Público, após a condenação, ter recorrido da sentença para majorar a pena-base com fundamento na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de drogas, demonstra a coerência de sua posição inicial e a inexistência de contradição:
o mesmo contexto fático que afasta o benefício negocial justifica a pretensão punitiva mais severa.

Cumpre observar, ainda, que, mesmo que o magistrado tenha reconhecido o tráfico privilegiado, tal circunstância não transmuda retroativamente a natureza da ação penal ou os pressupostos subjetivos de admissibilidade do acordo.

O redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas se vincula à condição pessoal do agente e é aplicado após o reconhecimento da materialidade e autoria, ao passo que o ANPP se situa antes da instauração da ação penal, dependendo de juízo de conveniência política e jurídica do
Parquet
, jamais imposto pelo Judiciário.

Ausente, pois, qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou omissão na atuação ministerial, não há nulidade a reconhecer.

Isto posto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Da p
reliminar de nulidade busca domiciliar

No que toca à ilicitude das provas por ingresso domiciliar e busca pessoal, a prova judicializada revela encadeamento objetivo de elementos que satisfazem plenamente o padrão de fundadas razões exigido para a exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição, e para a busca pessoal disciplinada pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

A abordagem policial, conforme narrado na sentença, decorreu de
denúncias

que descrevia com precisão a conduta, o local e as características do suspeito, indicando que este estaria vendendo drogas em frente à própria residência.

Tal informação, somada à histórica de
denúncias
anteriores e à constatação, em campo, de que o réu correspondia exatamente à descrição repassada, conferiu elementos objetivos e verificáveis que justificaram a busca pessoal.

O entendimento desta Corte é firme no sentido de que “
é válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, quando há elementos objetivos que justificam a medida, conforme art. 244 do CPP
” (TJMT, N.U 1010263-23.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

Em harmonia,
o mesmo colegiado
assentou que “
é legítima a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, configurada por denúncia anônima indicando características específicas que possibilitem a localização do suspeito
” (TJMT, N.U 1000798-96.2023.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

No caso, os policiais não apenas se basearam na notícia, mas confirmaram
in loco
a conduta suspeita, procedendo à revista pessoal que culminou na apreensão de uma porção de cocaína pronta para venda e uma porção grande de maconha no bolso do abordado.

Essa apreensão inicial, somada à confirmação verbal do próprio investigado de que em sua residência havia mais droga, gerou uma cadeia de flagrância contínua que legitimou o ingresso domiciliar, ainda que sem mandado.

A decisão de primeiro grau, com acerto, consignou que o ingresso foi imediatamente subsequente à descoberta do flagrante e à admissão espontânea do acusado, sendo posteriormente corroborado pelos achados
,
porções fracionadas sobre a mesa, tablete de pasta base, cerca de 700 g de cocaína, tablete de maconha, balança e dinheiro trocado.

Essas
circunstâncias constituem, na jurisprudência pátria, fundadas razões concretas que dispensam mandado judicial diante da natureza permanente do crime de tráfico.

A atuação policial, portanto, foi legítima desde o início, pois precedida de fundada suspeita objetivamente constatável, formalmente compatível com o art. 244 do CPP e materialmente ajustada à diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, que admite o ingresso domiciliar sem mandado em crime permanente, quando houver fundadas razões prévias, objetivamente demonstráveis, que indiquem a ocorrência do delito dentro da residência.

Dessa forma, o encadeamento fático-jurídico que levou à apreensão de substâncias ilícitas revela-se regular, proporcional e juridicamente válido.

A prova produzida é lícita, a atuação policial é legítima, e a motivação sentencial, adequada à orientação consolidada desta Corte e do STJ.

Isto posto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É com voto.

Do m
érito do recurso defensivo

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito do recurso defensivo, que não comporta guarida.

A Defesa insiste na tese de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para o delito de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Argumenta, ainda, que teria havido confissão espontânea, passível de reconhecimento como atenuante.

A análise conjunta dos autos demonstra, todavia, que a autoria e a materialidade delitivas se encontram amplamente comprovadas, seja pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, seja pela harmonia e coerência dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, além da robusta prova documental.

A sentença é clara ao delinear que os policiais militares, munidos de informação precisa acerca da prática de tráfico na residência do réu, realizaram rondas e localizaram o acusado em frente ao imóvel, ocasião em que encontraram, em sua posse, uma porção de cocaína e outra de maconha.

Ao ser questionado, o próprio réu admitiu a existência de mais drogas em casa, autorizando o ingresso no imóvel, onde foram localizados um tablete de pasta base, cerca de 700 g de cocaína, um tablete de maconha, porções já fracionadas para venda, balança de precisão e R$ 355,00 em dinheiro trocado, elementos típicos de mercancia ilícita.

Os depoimentos colhidos em juízo confirmam a regularidade da ação policial e reforçam o vínculo direto do acusado com a substância apreendida.

O policial Rafael de Souza Matos relatou que “
na busca pessoal foi encontrada uma porção de cocaína e uma porção de maconha, e dentro da residência havia mais drogas fracionadas e embaladas, prontas para venda
”.

Já o policial Miqueias Cardoso de Sena Arantes da Silva foi enfático ao afirmar que o réu admitiu possuir outras porções no imóvel, o que motivou o ingresso imediato, culminando na apreensão de drogas e apetrechos característicos da traficância. Ambos os testemunhos
se

mostram firmes, convergentes e desprovidos de contradições.

Nesse contexto, a alegação de perda de chance probatória ou de instrução deficiente não prospera.

A prova foi regularmente produzida, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, tendo o réu sido ouvido e confrontado com os depoimentos dos agentes públicos.

Não há demonstração de cerceamento de defesa ou de qualquer irregularidade que macule o devido processo legal.

Também não há espaço para desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A quantidade, natureza e diversidade das substâncias apreendidas afastam qualquer plausibilidade de consumo próprio.

A presença concomitante de pasta base, cocaína e maconha, em volumes consideráveis e em diferentes estágios de preparação, somada à existência de balança de precisão e numerário em espécie, denota finalidade mercantil inequívoca.

Essa mesma constatação motivou o próprio Ministério Público a recorrer da sentença, buscando elevação da pena-base em razão da gravidade concreta do fato e da omissão do juízo de origem em aplicar o art. 42 da Lei 11.343/2006, o que reforça a coerência lógica de sua atuação e afasta qualquer hipótese de injustiça na condenação.

Como bem assentou o parecer ministerial, “
a quantidade expressiva e a variedade dos entorpecentes apreendidos revelam atividade comercial habitual, não compatível com o uso eventual ou recreativo
”.

Trata-se de um dos casos em que a materialidade e a autoria se firmam de maneira inequívoca, tornando desnecessário exigir confissão ou testemunho civil corroborante, bastando o contexto probatório e os depoimentos convergentes de agentes públicos no exercício regular de suas funções.

No que tange à confissão espontânea, cumpre registrar que a matéria foi recentemente revisitada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.194 dos recursos repetitivos, que promoveu verdadeira releitura e mitigação dos entendimentos consagrados nas Súmulas 545 e 630, até então norteadoras da questão.

Historicamente, a Súmula 545 dispunha que “
quando a confissão é utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal
”, enquanto a Súmula 630 limitava a incidência do benefício às hipóteses em que a confissão servia de suporte direto à condenação.

O julgamento do Tema 1.194, contudo, ampliou e refinou o alcance interpretativo dessas súmulas, consolidando o entendimento de que a confissão, ainda que não tenha influenciado diretamente o convencimento do magistrado, ou mesmo que tenha sido parcial, retratada ou de efeito limitado, pode ser reconhecida como atenuante, desde que demonstre utilidade concreta à investigação ou ao esclarecimento dos fatos.

Nesse precedente paradigmático, o STJ fixou duas teses fundamentais: (
i) a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento judicial, bastando que não haja retratação injustificada ou, havendo-a, que a confissão inicial tenha servido à elucidação do delito;
(
i
i
) a atenuação deve ser aplicada em menor proporção, e não se sobrepõe a agravantes preponderantes, sobretudo quando o fato confessado corresponder a conduta de menor potencial ofensivo ou circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Com isso, o Superior Tribunal de Justiça conferiu novo significado ao instituto, reconhecendo que a espontaneidade e a colaboração do acusado, valores de política criminal relevantes, têm dignidade autônoma, justificando o abrandamento da pena mesmo quando a confissão não foi decisiva para a condenação.

Assim, as Súmulas 545 e 630 não foram revogadas, mas reinterpretadas à luz do novo paradigma, compatibilizando o formalismo da jurisprudência tradicional com a diretriz contemporânea de justiça penal humanizada e proporcional.

No caso vertente, a Defesa invoca a confissão do réu como fundamento de atenuante e, em tese, como elemento de mitigação da sanção.

A sentença, contudo, analisando com acerto a prova colhida, consignou que o acusado limitou a admitir o uso pessoal de pequena fração da droga apreendida, negando a propriedade e a comercialização do restante
,
substâncias estas expressivamente superiores em quantidade e variedade, distribuídas entre maconha, cocaína e pasta base, acondicionadas em porções fracionadas e acompanhadas de balança de precisão e valores em espécie, o que denota inequívoca finalidade mercantil.

Diante desse quadro, não se está diante de confissão integral ou substancialmente convergente com a imputação ministerial, mas tampouco se pode negar que o réu assumiu parcela da conduta e contribuiu para a elucidação do fato, ainda que de forma limitada.

À luz do novo entendimento firmado pelo STJ, essa colaboração mínima autoriza o reconhecimento mitigado da atenuante, em gradação inferior àquela reservada à confissão plena
.

Dessa forma, acolhe-se parcialmente a tese defensiva, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com redução moderada da pena, em proporção compatível com a sua parcialidade, sem afastar, contudo, a gravidade concreta do delito e a suficiência do conjunto probatório que fundamentou a condenação.

Dessa forma, acolhe-se parcialmente a tese defensiva, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, em observância ao novo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.194, aplicando o efeito moderado e proporcional à sua parcialidade, sem, contudo, alterar, por ora, o resultado condenatório nem o regime fixado, porquanto a adequação numérica será oportunamente ajustada no exame do recurso ministerial, que impugna a pena-base e repercute sobre a dosimetria como um todo.

Do recurso da acusação

Superada a análise do recurso defensivo, passa-se à apreciação do recurso interposto pelo Ministério Público, o qual merece acolhimento integral.

O órgão acusador sustenta que a sentença, ao fixar a pena-base no mínimo legal, deixou de valorar adequadamente a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, elementos que, segundo o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, são determinantes para a individualização da pena e para a aferição da gravidade concreta da conduta.

Com razão o
Parquet
.

Consoante o auto de apreensão e o laudo pericial, foram localizados na residência do acusado aproximadamente três quilos de substâncias entorpecentes, sendo 1.893,32g de cocaína e 1.206,88g de maconha, além de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) em espécie e uma balança de precisão, indicativos claros de finalidade mercantil.

Em detalhamento:
471,40g de cocaína (Material A), 1.070,05g de maconha (Material B), 1.009,24g de cocaína (Material C), 2,11g de cocaína (Material D), 97,38g de maconha (Material E), 39,45g de maconha (Material F), 358,61g de cocaína (Material G) e 51,96g de cocaína (Material H).

Tais quantidades não se coadunam, de forma alguma, com o uso pessoal ou eventual, pois seriam suficientes para abastecer inúmeros usuários, revelando inequívoca estruturação da atividade ilícita e habitualidade na traficância.

A diversidade de substâncias
,
cocaína, pasta base e maconha, somada à forma de acondicionamento e à apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito, como balança e dinheiro fracionado, reforça o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a necessidade de reprimenda mais severa.

Consoante a orientação reiterada desta Corte, “
a expressiva quantidade e variedade de drogas autoriza o acréscimo da pena em patamar superior ao habitual
” (TJMT, N.U 1007313-32.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

Esse
entendimento harmoniza-se com a diretriz do art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual o julgador deve atender “
à natureza e à quantidade da substância, à personalidade e à conduta social do agente
”, sob pena de desconsiderar os vetores essenciais de individualização.

Além disso, a forma de apreensão e o contexto fático delineado nos autos reforçam a necessidade de elevação da pena-base.

Conforme depoimento policial prestado em juízo, o acusado, ainda na fase extrajudicial, admitiu que parte da droga lhe pertencia e o restante estaria sendo guardado para outra pessoa, o que denota,
ainda que de modo indiret
o, a inserção do agente em um circuito de distribuição mais amplo e estruturado.

Tal circunstância, somada à expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, revela que o delito não se restringia à prática autônoma ou doméstica, mas possivelmente integrava um mecanismo de depósito e armazenamento vinculado a terceiros, padrão que, infelizmente, tem se mostrado recorrente nas dinâmicas contemporâneas do tráfico, em que organizações criminosas se utilizam de indivíduos específicos para manter estoques e guardar substâncias ilícitas destinadas à redistribuição fracionada.

Ainda que não se possa afirmar, de modo categórico, o vínculo formal do acusado com determinada facção ou grupo criminoso, o contexto objetivo da apreensão, aliado à confissão parcial e à logística de armazenamento, evidencia grau de periculosidade e reprovabilidade superiores à média, justificando plenamente a exasperação da pena-base pelas circunstâncias concretas da conduta, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas e à jurisprudência desta Corte.

Diante desse quadro, mostra-se inafastável a necessidade de majoração da pena-base, que passa a ser fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima legal.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, em grau mitigado, consoante o entendimento firmado no Tema 1.194/STJ, aplicando-se uma redução simbólica de 3 (três) meses de reclusão, resultando em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, incide o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em razão da primariedade do réu e da ausência de elementos que indiquem envolvimento em organização criminosa, reduzindo-se a pena em 2/3 (dois terços).

A pena definitiva, após a fração redutora, fixa-se em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, mantida a razão mínima de cálculo.

Considerando o
quantum
final da reprimenda e as condições pessoais favoráveis do acusado, preserva-se o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da execução.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame
de ambos os apelos,

mas
, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DEFENSIVO

PARCIALMENTE PROVIDO,

em dissonância com o parecer d
a
Procurador
ia
de Justiça, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, em conformidade com o Tema n.º 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se redução moderada na segunda fase da dosimetria, mantidos, no mais, os demais termos da condenação; por outro lado,
RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDO
, em consonância com o parecer
ministerial
, para majorar a pena-base em 2 (dois) anos,
nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, diante da expressiva quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, e das circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, redimensionando-se, ao final, a pena definitiva para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima legal, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025